Tribunal: CARF
Processo: 10880.908864/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908864/2013-90
ACÓRDÃO
1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVITA ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.391/393 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 384/390, que julgou parcialmente improcedente manifestação de
inconformidade interposta, efls. 371/377 contra despacho decisório que não homologou
integralmente declaração de compensação, às efls. 05/58 lastreado em saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048931632, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
34150.51069.201210.1.7.02-8139.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2008. Os
valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.881.336,95.
IRPJ/CSLL devido: R$ 1.597.624,47.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.283.712,48.
Valor na DIPJ: R$ 1.283.712,48.
No despacho, foi reconhecido R$ 505.597,05.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
3
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. O detalhamento das parcelas
confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho Decisório - Análise
de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida
de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado.
Esclarece que em de 30 de janeiro de 2007 ocorreu uma Cisão Parcial, onde parte
dos direitos e obrigações referentes às participações societárias, ativos e passivos
da empresa Vega Engenharia Ambiental S.A, CNPJ 01.832.326/0001-48, foram
vertidos da parcela do seu acervo líquido à Solvi Participações S.A, CNPJ
02.886.838/0001-50,
e
a
interessada_Revita
Engenharia
S.A,
CNPJ
08.623.970/0001-55.
Nesse processo de Cisão Parcial foram vertidas para a Revita Engenharia S.A.,
parte da carteira de clientes num total de R$124.427.705,03 e parte dos impostos
diferidos sobre o faturamento não recebido num total de R$11.573.450,32,
conforme item 10 da IN n° 21/79.
O recebimento de algumas dessas faturas emitidas pela Vega Engenharia
Ambiental S.A., incidiu no ano calendário de 2008, após a Cisão Parcial, de forma
que a interessada adicionou na base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social a parcela diferida relativa a esse recebimento e compensou-se
do imposto de renda retido na fonte. Demonstra em sua manifestação os valores
retidos pelos clientes no pagamento das faturas à Vega Engenharia Ambiental
S.A., que foram repassados pelo instrumento de Cisão Parcial durante o ano de
2008.
Com relação a confirmação total da compensação efetuada através do
PER/DCOMP 04795.33496.280308.1.3.02-0850, utilizado para a formação do
crédito Saldo Negativo de IRPJ ano calendário 2008, salienta-se que a empresa
executa serviços de coleta de lixo e varrição de ruas para a Secretaria Municipal
de Serviços Públicos — SESP, sendo que a empresa Vega Engenharia Ambiental
efetuou o faturamento no ano de 2006 que só foram recebidos no ano calendário
de 2007 após a Cisão Parcial.
Relaciona em sua manifestação os valores retidos pelos clientes no pagamento
das faturas à Vega Engenharia Ambiental S.A., vertidos para a interessada (Revita
Engenharia S.A) durante o ano de 2007.
Anexa, aos autos, as notas fiscais juntamente com os registros do sistema de
contas a receber das retenções acima citadas, onde poderá ser comprovado que a
empresa recebeu suas duplicatas líquidas dos impostos retidos, e acrescenta que
todas as retenções de impostos estão devidamente contabilizadas em livro diário
e livro razão, podendo a qualquer momento serem comprovadas.
Por todo o exposto, requerer a homologação das compensações realizadas.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente improcedente a
manifestação de inconformidade, em face da não confirmação integral das parcelas de créditos
declaradas, conforme conclusão do voto condutor que:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
4
R$ 1.283.712,48.
Valor na DIPJ: R$ 1.283.712,48.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.881.336,95.
IRPJ/CSLL devido: R$ 1.597.624,47.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ/CSLL devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

E, por isso, votou por reconhecer parcialmente o direito creditório pretendido,
votando para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2008, no valor de R$
72.928,47;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignado, recorrente, devidamente citado, apresentou recurso voluntário, em
que sustenta o reconhecimento integral do crédito pleiteado na compensação.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensa PER/DCOMP no
34150.51069.201210.1.7.02-8139, por meio da qual o contribuinte, ora recorrente, pretende
compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
5

Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente, pois (i) não teriam sido confirmadas as retenções na fonte; e (ii) não houve
comprovação integral do pagamento de estimativas:

(...)

Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, para reconhecer o crédito remanescente referente às estimativas
compensadas, bem como parcela do IR fonte em montante superior ao anteriormente
confirmado.
Quanto às retenções na fonte a DRJ entendeu que essas não teriam sido
devidamente comprovadas:
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
6
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2008.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2008, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 299.364,13, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 298.221,74.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.
Quanto ao valor probante das notas fiscais- fatura de serviços, emitidas em 2004,
2005 e 2006, pela pessoa jurídica Veja Engenharia Ambiental SA, CNPJ
01.832.326/0013-81, é de se observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a
compensação de tributos.
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou
restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues
pelas fontes pagadoras.
Como se verifica, a DRJ partiu da premissa de que a única forma de se comprovar a
retenção na fonte é o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora, nos termos do art. 943 do RIR/1999.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
No caso concreto, a Recorrente apresentou notas fiscais-faturas dos serviços em
relação aos quais houve retenção, bem como a comprovação da contabilização das aludidas
notas e dos correspondentes recebimentos.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.584 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908864/2013-90
7
Portanto, verifico a verossimilhança do crédito pleiteado em maior extensão que o
já reconhecido pela unidade de origem e por DRJ.
Contudo, ainda é seu o ônus de demonstrar a retenção, bem como a submissão dos
rendimentos à tributação, conforme indica a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para reapreciação do pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, bem como a necessidade de se verificar a submissão dos valores
à tributação.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 421
DF CARF MF
Original